Tribunal: TJMT
Processo: 1019400-20.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019400-20.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 283.982.461-20 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA DEVOLUÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o banco à restituição de R$ 6.955,18, sob o fundamento de que a autora devolveu integralmente o valor do empréstimo consignado, mas os descontos mensais permaneceram em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou ter devolvido o valor do empréstimo ao banco recorrente e se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. A inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC não tem caráter absoluto e não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações.

4. O único comprovante de transferência juntado aos autos (ID 202058842) demonstra que o pagamento foi realizado em favor de BC SERVIÇOS E PROMOTORA G6, pessoa jurídica que não possui qualquer vínculo comprovado com o banco recorrente.

5. A contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular, mediante procedimento digital com captura de biometria facial, prova de vida, geolocalização e fornecimento de documentos pessoais, conforme dossiê probatório apresentado pelo banco.

6. A situação dos autos evidencia que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, que a induziram a realizar transferência para conta que não pertence ao banco, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do STJ, refere-se a fraudes e delitos praticados "no âmbito de operações bancárias", pressupondo que a fraude tenha relação com a atividade bancária (fortuito interno).

8. No caso concreto, a fraude foi perpetrada por terceiros em ambiente externo ao controle do banco, mediante indução da autora a realizar transferência para conta de pessoa estranha, configurando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não sendo a inversão do ônus probatório prevista no CDC absoluta ou capaz de dispensar a comprovação mínima das alegações. 2. A transferência de valores para pessoa jurídica estranha à relação contratual, sem comprovação de vínculo com a instituição financeira, configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afastando a responsabilidade do banco, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS
em Ação de Cobrança, condenando o banco apelante a restituir à autora R$ 6.955,18, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da transferência e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o banco apelante que a contratação ocorreu regularmente mediante procedimento digital com biometria facial, que o crédito foi disponibilizado na conta da autora. Contudo, o comprovante de transferência juntado aos autos indica como beneficiário pessoa jurídica totalmente estranha à relação contratual (BC Serviços e Promotora G6 - CNPJ 17.401.628/0001-00), não havendo qualquer falha na prestação de seus serviços, tampouco responsabilidade em restituir a autora valor que esta alega ter “devolvido” ao banco.

Destaca que o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da autora, conforme art. 373, I, do CPC, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Cobrança interposta por IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A, alegando que recebeu crédito de R$ 6.955,18 em sua conta corrente em setembro de 2021, proveniente de empréstimo consignado (contrato nº 00885247514), que não teria contratado. Afirmou que procedeu à devolução integral do valor em 13/09/2021 ao banco requerido, mas os descontos mensais de R$ 180,00 continuaram sendo realizados em seu benefício previdenciário.

Na emenda à inicial, a autora informou que a Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1011837-77.2022.8.11.0003 declarou
válido
o empréstimo objeto da presente ação, razão pela qual restringiu seu pedido desta ação apenas à restituição do valor alegadamente devolvido.

O banco apelante apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação do empréstimo mediante procedimento digital com captura de biometria facial, a disponibilização do crédito na conta da autora e a ausência de recebimento de qualquer valor a título de devolução.

Argumentou que o comprovante de transferência juntado pela autora indica como beneficiário a empresa BC SERVIÇOS E PROMOTORA – CNPJ 17.401.628/0001-00, pessoa jurídica totalmente estranha à relação contratual, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

A sentença recorrida julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o banco à restituição de R$ 6.955,18, sob o fundamento de que a autora comprovou a devolução do valor e o banco não demonstrou que não o recebeu.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se em verificar se a autora comprovou ter devolvido o valor do empréstimo ao banco recorrente e se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. A inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC não tem caráter absoluto e não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme reiterada jurisprudência.

No caso concreto, a autora não comprovou ter realizado qualquer transferência em favor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. O único comprovante de transferência juntado aos autos (ID 202058842) demonstra que o pagamento foi realizado em favor de BC SERVIÇOS E PROMOTORA G6, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 17.401.628/0001-00. Vejamos:

A consulta ao cadastro nacional da pessoa jurídica revela tratar-se de empresa individual de titularidade de
Bruno Cristian Dias Aguiar
, com situação cadastral "BAIXADA" desde 27/08/2024, por "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária" (ID
348792395 - Pág. 5)
, não havendo, portanto, nos autos qualquer elemento que demonstre vínculo entre a referida pessoa jurídica beneficiária e o banco recorrente.

A autora não comprovou que BC Serviços e Promotora G6 atuava como correspondente bancário, preposto ou representante do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Tampouco demonstrou que o banco orientou ou autorizou o pagamento para aquela conta específica.

A sentença recorrida afirmou que o documento ID 348792379 demonstra comunicação entre a autora e o banco sobre a devolução do valor. Contudo, a análise detida dos autos revela que tal documento refere-se ao histórico de créditos do INSS, não comprovando qualquer comunicação com o banco ou devolução de valores.

Do mesmo modo, não há nos autos protocolo de atendimento nos canais oficiais do banco, orientação formal indicando conta para devolução, ou qualquer comunicação oficial entre autora e banco acerca da suposta devolução.

Por sua vez, o banco recorrente comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado mediante apresentação de Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 010111228260, dossiê probatório da contratação digital com captura de biometria facial, dados de geolocalização, trilha de eventos e comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor de R$ 6.955,18 para a conta bancária de titularidade da autora (ID 206375250).

A contratação foi realizada por meio digital, com captura de biometria facial e prova de vida, tecnologia que garante a identificação inequívoca do contratante. O dossiê probatório demonstra que a autora acessou o link de contratação, leu e aceitou os termos, forneceu fotografias de seu documento de identidade, recebeu e aceitou as condições financeiras da operação e realizou a captura de biometria facial com prova de vida.

O valor do empréstimo foi creditado na conta corrente de titularidade da autora como ela mesma reconhece.

Assim, a situação dos autos evidencia que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros (
"golpe do falso funcionário" ou "golpe de engenharia social")
, que a induziram a realizar transferência para conta que não pertence ao banco. Trata-se de situação lamentável, mas que não pode ser imputada ao banco recorrente.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do STJ, refere-se a fraudes e delitos praticados "
no âmbito de operações bancárias
", pressupondo que a fraude tenha relação com a atividade bancária (fortuito interno).

No caso concreto, a fraude foi perpetrada por terceiros em ambiente externo ao controle do banco, mediante indução da autora a realizar transferência para conta de pessoa estranha. Trata-se de
fortuito externo
, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. CLIENTE QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SIGILOSAS A TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentada na inexistência de falha na prestação de serviço pelo banco recorrido e na configuração de culpa exclusiva da consumidora que, induzida por fraudadores mediante ligação telefônica, forneceu informações sigilosas que possibilitaram a realização de empréstimos e transferências em sua conta bancária.

[...]

III. Razões de decidir

3. A dinâmica do golpe da falsa central telefônica caracteriza-se pelo contato telefônico de fraudadores que, mediante técnicas de engenharia social, induzem a vítima a compartilhar informações sensíveis, não havendo comprovação de que os criminosos utilizaram o número oficial do canal de atendimento da instituição financeira.

4 . A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ) não se aplica quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor, conforme exceção prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

5. Inexiste falha no sistema de segurança bancária quando as transações são realizadas mediante fornecimento voluntário de dados pela própria correntista, sendo dever do consumidor zelar pela guarda de suas informações sigilosas e pela verificação da autenticidade dos contatos recebidos .

6. A instituição financeira não pode impedir transações realizadas com utilização regular de senha e demais elementos de autenticação antes de ser comunicada da fraude, não tendo controle sobre golpes aplicados fora de sua estrutura física ou virtual mediante ligações telefônicas que se originam de terceiros, caracterizando-se o fortuito externo.

7. Ausência de prova nos autos quanto ao perfil transacional da consumidora, inexistindo extratos bancários anteriores ao dia da fraude que permitissem análise comparativa para demonstrar eventual falha da instituição financeira na detecção de operações atípicas, ônus probatório que incumbia à apelante .

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes do 'golpe da falsa central telefônica' quando o consumidor, induzido por fraudadores, fornece voluntariamente suas informações sigilosas, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima nos termos do art . 14, § 3º, II, do CDC."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104487220248110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

Não houve qualquer falha nos sistemas de segurança do banco. A contratação foi regular, com todas as cautelas necessárias. O crédito foi disponibilizado na conta da autora. A suposta "devolução" foi realizada para terceiro estranho, por iniciativa exclusiva da autora, sem qualquer participação ou orientação do banco.

Portanto, a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a devolução do valor do empréstimo ao banco recorrente. A ausência de prova mínima impõe a improcedência da pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Em face do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026